Tribunal: TJPA
Processo: 0804467-35.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804467-35.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ANTONIA FERREIRA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DESCONTO UNILATERAL EM PROVENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de portabilidade indevida de benefício previdenciário e desconto unilateral em proventos da autora, julgando improcedente o pedido de restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a portabilidade do benefício previdenciário da consumidora foi realizada com consentimento informado; (ii) estabelecer se o desconto unilateral de R$ 777,10 nos proventos da autora configura prática abusiva apta a ensejar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente pela adequada prestação do serviço e pelo dever de informação clara e precisa, não sendo suficiente a apresentação de assinatura biométrica para comprovar consentimento informado do consumidor.

4. A ausência de comprovação do fluxo informacional e do atendimento prestado impede o reconhecimento da validade da portabilidade, sobretudo diante da vulnerabilidade da consumidora idosa.

5. A prova unilateral produzida pelo banco não afasta a verossimilhança das alegações da autora, corroboradas por seu depoimento e pelo contexto fático-probatório.

6. O desconto realizado diretamente nos proventos da consumidora, sem prévia comunicação, viola os deveres de transparência e informação, ainda que existente o débito.

7. A subtração inesperada de valores de benefício previdenciário compromete a segurança econômica da consumidora e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9. A condenação em honorários advocatícios não comporta redução, diante da sucumbência do réu e do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos da ação indenizatória c/c tutela antecipada, proposta por ANTONIA FERREIRA NOGUEIRA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora a fim de condenar o requerido a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Julgo improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 777,10.

Mantenho a decisão de antecipação de tutela, em todos os seus termos.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.”

A parte apelante sustenta, em síntese, que a portabilidade do benefício previdenciário da apelada para o Banco Agibank foi formalizada com a anuência da própria consumidora em 06/05/2022, tendo apresentado dossiê de contratação com registro de assinatura biométrica como prova da manifestação de vontade. Alega que agiu no exercício regular de direito, cumprindo obrigação contratualmente assumida, e que não praticou qualquer ato ilícito.

Quanto ao desconto de R$777,10, afirma que o valor foi cobrado legitimamente em razão de um crédito depositado em duplicidade na conta da autora em fevereiro de 2022, por falha sistêmica, e que a compensação era devida. Argumenta pela inexistência de danos morais, afirmando que os fatos narrados configuram, quando muito, mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização, e que os elementos do dano moral indenizável, a saber, a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo causal, não restaram demonstrados. Sustenta, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, impugna a condenação em sucumbência, alegando que não deu causa à instauração da lide.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) se a portabilidade do benefício previdenciário da apelada para o BANCO AGIBANK, ocorrida em maio de 2022, foi realizada com o consentimento informado da consumidora; e (ii) se o desconto de R$777,10, promovido unilateralmente pela instituição financeira, configura prática abusiva apta a ensejar reparação por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a autora, beneficiária previdenciária, transferiu sua conta para o Banco Itaú em fevereiro de 2022 e passou a receber seus proventos naquela instituição. Três meses depois, sem qualquer manifestação espontânea de sua parte, o benefício retornou ao Banco Agibank. Em maio de 2022, a autora compareceu pessoalmente à agência do réu com uma finalidade precisa e declarada: encerrar sua conta e alterar a forma de pagamento do empréstimo pessoal, de débito em conta para boleto bancário. O preposto da instituição confirmou, em audiência, que essa modalidade de pagamento seria possível. A autora saiu da agência convicta de que suas solicitações haviam sido atendidas. Não foi.

Em defesa, o banco apresentou dossiê de contratação com registro biométrico, pretendendo demonstrar que a consumidora teria, naquela mesma visita, formalizado nova solicitação de portabilidade do benefício. O argumento, contudo, não resiste a uma análise mais cuidadosa.

A biometria e o dossiê demonstram a existência de um ato formal. Não comprovam, porém, o consentimento informado. Há uma diferença fundamental entre a coleta de uma assinatura ou dado biométrico e a obtenção de uma manifestação de vontade consciente, livre e esclarecida. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, incisos III e IV, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços que contrata, bem como à proteção contra práticas enganosas. A responsabilidade pelo cumprimento desse dever é objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.

No caso concreto, o banco não logrou demonstrar que a consumidora foi devidamente informada sobre o que estava sendo formalizado naquele atendimento. Não apresentou registros que comprovassem o fluxo informacional do atendimento, a explicação prévia dos produtos, tampouco a ciência inequívoca da autora acerca da operação de portabilidade. O Juízo, de ofício, determinou em audiência que a instituição juntasse registros que confirmassem o comparecimento da autora à agência de Icoaraci em maio de 2022 e o teor do atendimento prestado. A determinação não foi cumprida. Nada foi apresentado.

Ora, ao mesmo tempo em que o banco alega que a portabilidade foi solicitada pela própria consumidora, não é capaz de comprovar o atendimento que teria dado origem a tal solicitação. A prova unilateral produzida pela instituição, consistente em documento eletrônico com assinatura biométrica, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das declarações da autora, especialmente diante do contexto probatório. A versão da autora é corroborada pelo seu depoimento pessoal, pela declaração do próprio preposto bancário admitindo a possibilidade de alteração da forma de pagamento e pela ausência de qualquer justificativa plausível para que a consumidora, recém-chegada de uma portabilidade voluntária para o Banco Itaú, solicitasse imediatamente o retorno ao Agibank.

Há, ainda, um elemento que não pode ser ignorado: a autora é pessoa idosa, presumivelmente com baixo grau de instrução e com maior suscetibilidade a práticas abusivas e à indução ao erro em contextos de atendimento bancário. O Estatuto do Idoso e a doutrina consumerista são especialmente sensíveis a essas situações, reconhecendo a particular vulnerabilidade desse grupo. O simples fato de um documento conter dados biométricos de uma pessoa idosa não é garantia de que ela compreendeu o que estava assinando ou que consentiu conscientemente com a operação nele descrita.

Somado a isso, o desconto de R$777,10, realizado diretamente nos proventos da autora sem qualquer comunicação prévia, agrava consideravelmente o quadro. O banco alega que o valor se referia a crédito depositado em duplicidade em fevereiro de 2022, o que foi reconhecido inclusive pela sentença. A questão, no entanto, não é apenas a existência da dívida, mas a forma como a compensação foi executada: de forma unilateral, intempestiva, sem aviso e sem explicação à consumidora. Essa conduta afrontou o dever de informação e transparência que norteia as relações de consumo.

Para uma beneficiária previdenciária, cujos proventos constituem a principal ou única fonte de renda, o desconto repentino de quantia expressiva, sem qualquer comunicação prévia, representa concreta insegurança econômica. A autora não sabia o que havia ocorrido com seus recursos. Teve que buscar informações em diversas instituições para compreender o que havia acontecido com seu benefício. Esse estado de incerteza, de desorientação financeira e de impotência diante de uma instituição com muito mais poder informacional, vai muito além do mero aborrecimento do cotidiano.

Os danos morais estão, portanto, configurados. A conduta do Banco Agibank, ao retomar a portabilidade do benefício da autora sem seu consentimento informado e ao promover desconto relevante em seus proventos sem comunicação prévia, atingiu a segurança econômica e a dignidade da consumidora, violando valores essenciais à sua subsistência. O dano, nessas circunstâncias, é presumido, decorrente da gravidade do ilícito praticado, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

A indenização fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o agente da prática de condutas semelhantes. O valor não configura enriquecimento sem causa e guarda pertinência com a gravidade dos fatos e com as condições das partes envolvidas.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação pelo Juízo de primeiro grau, e diante do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela Defensoria Pública, não comporta redução.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem, posto que já fixado no percentual máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026